Tribunal: TJMT
Processo: 1020671-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1020671-49.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: EDER JOSE ALVES.
PACIENTES: GABRIEL PEREIRA DA SILVA E BRUNO COSTA BOTELHO.
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por EDER JOSE ALVES, advogado, em favor dos pacientes GABRIEL PEREIRA DA SILVA e BRUNO COSTA BOTELHO, que se encontram recolhidos desde a data de 30.09.2020 (quarta-feira), na Cadeia Pública de Barra do Bugres/MT, sob a imputação de ter praticado o delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
Narra que os pacientes jamais se envolveram com qualquer tipo de crime, conforme consta certidões criminais em anexo, e a conversão de prisão em flagrante em preventiva é uma injustiça cometida contra dois jovens de apenas 18 anos de idade, que estão preso apenas por se negarem a denunciar o local onde compraram 6 (seis) gramas de maconha.
Consigna que os pacientes fazem jus a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, pois mesmo se condenados, poderão pegar a pena mínima legal, por terem em seu favor as atenuantes da menoridade relativa e a primariedade do artigo 65 do CP, cumprindo a pena em regime aberto ou semiaberto.
Informa que a paciente tem endereço fixo e na qualidade de advogada, deveria ser reclusa em SALA DE ESTADO MAIOR conforme prevê a lei, o que justifica o presente remédio constitucional para garantir a defesa da prerrogativa profissional da paciente, especificamente, no tocante ao disposto no art. 7o, V, do Estatuto da Advocacia e da OAB, isto porque inexistente a Sala de Estado-Maior para segregação da advogada.
Discorre sobre a necessidade da revogação da prisão preventiva com base no artigo 316 do Código de Processo Penal, uma vez que se trata na verdade real dos fatos, de mera conduta de usuário prevista no artigo 28 da lei de drogas e, ainda, por serem réus primários e se tratar de acusação de crime sem violência e grave ameaça, tendo os acusados residência fixa na Comarca de Barra do Bugres desde o nascimento e não oferecerem nenhum risco ao andamento do processo.
Requer, assim, a concessão liminar “para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, GABRIEL PEREIRA DA SILVA e BRUNO COSTA BOTELHO; com a descaracterização do crime de tráfico de drogas, para a conduta de uso de entorpecentes, com a aplicação do artigo 28 da lei de drogas.”
No pugna pela concessão da ordem, de modo que seja expedido o competente alvará de soltura.
Com a inicial de Habeas Corpus vieram os documentos.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O plantão judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal. Todavia, este serviço fornecido pelo Poder Judiciário não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de plantão judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do art. 1o, §1o, da Resolução n.o 006/2009/TRIBUNAL PLENO.
Com base nesta premissa, e, em que pese os argumentos expendidos pela parte impetrante, verifico que não está configurada na hipótese a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão.
Anoto que os pacientes foram detidos no dia 30.09.2020 (quarta-feira), quando houve a prisão em flagrante que restou convertida em preventiva no dia 01.10.2020 (quinta-feira), ou seja, a restrição ocorreu há mais de quatro dias, tendo um lapso de tempo razoável durante o expediente forense normal para que buscassem a liberdade provisória, entretanto, quedaram-se inertes, vindo a buscar a tutela almejada tão somente durante o excepcional expediente do plantão judiciário.
Destarte, considerando que o plantão judiciário se dá durante um curto espaço de tempo e se destina a conceder somente medidas urgentes e excepcionais ocorridas neste período, entendo perfeitamente possível o aguardo do retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial aqui almejada.
Em razão dos argumentos acima expostos, deixo de apreciar a presente ordem de Habeas Corpus.
Encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de outubro de 2020.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA